Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. MATÉRIAS PACIFICADAS. RECURSOS REPETITIVOS.

1. Indevida a suspensão nacional dos processos em que se discute a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança decorrente de expurgos inflacionários oriundos dos Planos Bresser e Verão, conforme decidido no RE no 626.307/SP, em 28/03/2019.
2. As questões relativas à legitimidade ativa dos Agravados, abrangência da sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença individual, desnecessidade de associação ao IDEC, termos iniciais e finais de correção monetária e de juros encontram-se pacificadas nos Tribunais Superiores, por meio do julgamento de recursos submetidos ao rito dos repetitivos, em sentido diverso do almejado pelo Agravante.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.